Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos, etc. O autor da presente Revisão Criminal não cumpriu as determinações contidas no despacho de ID 27934516, que determinou a emenda da inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine. Com efeito, sua petição de ID 27958442 não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado do v. acórdão objeto da ação revisional, condição de procedibilidade exigida pelo art. 625, §1o, do CPP, tampouco da especificação de provas novas, descobertas após a condenação, fundamento legal da revisional, conforme apontando em sua petição de ingresso. Nesse ponto, inclusive, em ato de lealdade processual, o autor afirma não ter provas novas da inocência do condenado, se limitando, portanto, a requerer reexame das provas já analisadas por ocasião dos julgamentos proferidos. Já no que se refere à concessão de eventual trabalho externo ao sentenciado, a matéria compete ao Juízo das Execuções Penais, não sendo cognoscível no âmbito restrito da Revisão Criminal. Sendo assim, a pretensão, na hipótese, se mostra manifestamente inadmissível e improcedente, razão pela qual, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à presente ação de revisão criminal. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília-DF, 06 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR